Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722115-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE DE CARVALHO DEMES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por JACQUELINE DE CARVALHO DEMES (ID 11690497, fl. 623), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (ID11690506, fl. 683) e BANCO DO BRASIL S.A. (ID 11690515, fl. 738), em face da sentença ID 11690472, fl. 576, proferida pelo Juízo da 17a. Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário n° 0722115-72.2018.8.07.0001, resolveu o que segue: (...) Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a segunda ré a REVISAR o benefício principal concedido a autora, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista n. 0000657-87.2014.5.10.0020, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, e a PAGAR à autora as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial, desde a sua implantação, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC, contada a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir do recolhimento da reserva matemática pelo participante e pelo patrocinador; b) CONDENAR o banco réu ao pagamento da metade do valor necessário à recomposição da reserva matemática, a ser calculado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor da condenação. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Em face da sentença ID 11690472, foram opostos embargos de declaração (ID11690475, fl. 584) por JACQUELINE DE CARVALHO DEMES e por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 11690486, fl. 601), os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 11690495, fl. 621, foi publicada em 16/08/2019. Apelação - JACQUELINE DE CARVALHO DEMES Apelação da Autora JACQUELINE DE CARVALHO DEMES (ID 11690497, fl. 623), interposta em 14/08/2019, preparo ID 11690498, fl. 645-646, subscrita eletronicamente por advogado com procuração nos autos (ID 11690412, fl. 29). A parte Apelada foi intimada conforme certidão ID 11690499, fl. 647, publicada em 16/08/2019. Contrarrazões apresentadas pela PREVI (ID11690502, fl. 650). Sem preliminares Contrarrazões do BANCO DO BRASIL (ID 11960521, fl. 760, 30/08/2019). Sem preliminares. Segunda contrarrazões do BANCO DO BRASIL (ID 11690533, fl. 789, 17/09/2019) ao apelo interposto por JACQUELINE DE CARVALHO DEMES. Nessa oportunidade suscitou as seguintes preliminares: 1) prescrição; 2) incompetência da justiça comum; ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Em análise preliminar, entendo que a segunda petição de resposta apresentada pelo BANCO DO BRASIL ao apelo da parte Autora não deve ser conhecida em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: (...) 1. A existência de duas contrarrazões ao recurso de apelação configura preclusão consumativa e, conseguintemente, obsta o conhecimento da petição por último apresentada. (...) (Acórdão 910878, 20140110510798APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, o Apelado BANCO DO BRASIL deve ser intimado para apresentar manifestação acerca do não conhecimento das contrarrazões ID 11690533, fl. 789, 17/09/2019. Apelação – PREVI Apelação interposta pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (ID11690506, fl. 683), em 07/08/2019, acompanhada de preparo ID11690507 e ID 11690508, fl. 727, e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID11690503, fl. 679, e ID 11690504, fl. 681). Contrarrazões apresentadas por JACQUELINE DE CARVALHO DEMES (ID 11690513, fl. 731). O BANCO DO BRASIL não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, já que no prazo destinado à resposta apresentou novas contrarrazões ao Apelo interposto da parte Autora. Desse modo, após manifestação do BANCO DO BRASIL sobre o não conhecimento das contrarrazões (ID 11690533, fl. 789, 17/09/2019), será necessário certificar o decurso de prazo para a apresentação de resposta pelo BANCO DO BRASIL ao recurso interposto pela PREVI ou, na hipótese de eventual acolhimento das contrarrazões, intimar as parte Apelante para apresentar manifestação sobre as preliminares suscitadas. Apelação – BANCO DO BRASIL Apelação do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 11690515, fl. 738), interposta em 28/08/2019, acompanhada de preparo (ID 11690516 e ID 11690517, fl. 755 e fl. 756) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID11690491, fl. 593 e ID 11690449, fl. 500). No apelo, o BANCO DO BRASIL suscita as seguintes preliminares: 1) incompetência da justiça comum; 2) ilegitimidade passiva do Apelante; e 3) coisa julgada. Pede o provimento do recurso para que seja extinto o processo sem resolução demérito em relação do BANCO DO BRASIL. Contrarrazões (ID11690523, fl. 768) de JACQUELINE DE CARVALHO DEMES ao apelo interposto por BANCO DO BRASIL A PREVI manifestou ciência da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL (ID 11690538, fl. 804, 20/09/2019) e não apresentou contrarrazões. Sendo assim, é necessário certificar o decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões pela PREVI ao recurso de apelação do BANCO DO BRASIL. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, passo a determinar o que segue: 1) intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca do não conhecimento da segunda resposta (ID 11690533, fl. 789) ao apelo da parte Autora. 2) ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para certificar o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões pela Apelada PREVI ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 11690515, fl. 738). Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2019 11:46:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador